Tribunal: STF
Processo: Rcl 80577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado (doc. 8). 



    A embargante afirma, em suma, que: 



    [...] as questões jurídicas centrais da Reclamação Constitucional e que não foram enfrentadas – lei local regulamentadora; honorários sucumbenciais como direito autônomo dos procuradores; impossibilidade de compensação – realmente não possuem relação alguma com percepção cumulativa de subsídio e honorários sucumbenciais, mas a compreensão dos limites da autoridade da decisão do E. STF na ADI nº 6.053, como ressaltado, vão para além disso e é neste ponto que reside a omissão – e a compreensão, com máximo respeito, em desacordo de seus pares e, por via de consequência, à jurisprudência da própria E. STF – da r. decisão monocrática (doc. 12, p. 4 – grifei). 



     



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para: 



    [...] que a r. decisão monocrática supra as omissões e se manifeste a respeito das questões jurídicas, quais sejam: a) existência de lei local regulamentado os honorários sucumbenciais; b) reconhecimento do direito autônomo dos procuradores da autarquia Reclamante aos honorários sucumbenciais, quer sejam eles remunerados por subsídio ou não; c) impossibilidade de compensação em virtude da ausência de identidade entre os titulares (doc. 12, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara a respeito da falta de aderência estrita da decisão reclamada ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    [...] O que se examina nesta reclamação é se o Juízo de origem, ao permitir a compensação dos honorários de sucumbência pertencentes à Autarquia Municipal com o valor a receber pela parte agravante por meio de precatório, teria deixado de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal indicada como paradigma. 



    Na base empírica da decisão reclamada, percebe-se que o Juízo de origem entendeu ser legítima a compensação do crédito de honorários de sucumbência devidos à Autarquia Municipal, ora reclamante, com o crédito proveniente da execução do título judicial pertencente à parte agravante (Jofege Pavimentação e Construção Ltda.). 



    Em resumo, a autoridade reclamada não impediu o recebimento dos honorários sucumbenciais pelos advogados públicos. Na verdade, apenas permitiu a compensação de créditos. O paradigma tido como violado, por sua vez, analisou a possibilidade do recebimento de verba de honorários de sucumbência por advogados públicos cumulada com subsídio (doc. 8, p. 6 – grifei).



    Ademais, a própria embargante afirmou que as “questões jurídicas centrais da Reclamação Constitucional que não foram enfrentadas” e que “realmente não possuem relação alguma com percepção cumulativa de subsídio e honorários sucumbenciais”, demonstrando, claramente, que não há identidade material entre o ato reclamado e o paradigma citado.



    Observa-se que a embargante, a pretexto de sanar suposta omissão e buscando a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito de questões jurídicas, visa apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, reporto-me a julgado desta Suprema Corte: 



    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra acórdão que, à unanimidade, recebeu os Embargos de Declaração como Agravo Interno, ao qual foi negado provimento. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a ocorrência de supostas omissões no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014 e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento (Rcl 71.105 AgR-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/10/2024).



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator